Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740374-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702283-29.2018.8.07.0009), apresentado contra ISIS FERREIRA DA CUNHA. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da executada, nos seguintes termos (ID 143224470): “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Ademais, consta no documento de ID. 140771260 que a renda ânua da ré foi de R$ 73.912,82, o que equivale aproximadamente a um salário bruto de R$ 6.009,17 por mês. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 10% do salário da executada. Preclusa, volvem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 113557655”. Em sua peça recursal o agravante afirma ser impossível que ele possa produzir provas que a penhora pedida não afetará a dignidade da agravada, já que apenas ela é que poderia produzir tal tipo de prova. Aduz que pediu a penhora de apenas 5% dos rendimentos que a agravada aufere de três fontes pagadores diferentes, justamente porque tal percentual é pequeno o suficiente para não atrapalhar a dignidade dela. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite tal medida de maneira excepcional, quando não há outros bens penhoráveis e a penhora de percentual do salário não impedirá a parte de sustentar a si mesmo e a sua família. Assim, requer seja concedida tutela de urgência, para determinar a penhora de 5% dos rendimentos que a agravada recebe de três fontes pagadoras diferentes. No mérito, que seja determinada a penhora de 5% dos rendimentos que a agravada. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41721660), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O processo na origem se trata de cumprimento de sentença no qual a parte autora busca o pagamento referente a débito condominial no valor de R$ 21.277,44 (ID 77916157). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com as informações constantes da decisão agravada, a agravada possui renda anual de R$ 73.912,82, o que equivale aproximadamente a um salário bruto de R$ 6.009,17 por mês, conforme documento de ID. 140771260. No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, defiro o pedido liminar para determinar a penhora de apenas 5% dos rendimentos líquidos da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 14:20:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador